Tribunal: TJPA
Processo: 0002164-60.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002164-60.2017.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: LILIANE CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A mora na entrega das chaves, após a quitação integral do preço do imóvel, gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

2.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LILIANE CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A.

CONDENAR a parte ré, a pagar a autora, o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à indenização por danos morais, pelos fundamentos já expostos, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

B.

CONDENAR a parte ré, a pagar, a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes) a parte autora, a importância de R$ 13.039,00 (treze mil, trinta e nove reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir do efetivo prejuízo, fevereiro/2013, e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação;

IMPROCEDENTES
os demais pleitos

DISPOSIÇÕES FINAIS

Custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) pelo requerido, devendo este ser intimado para efetuar o pagamento, em havendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

(...)

A Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada com o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes, considerando inexistir qualquer ilegalidade praticada, nem tampouco mora ou inadimplemento contratual causado por esta, vez que resta constatada a expedição do habite-se da unidade adquirida dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto e evidente o inadimplemento contratual prévio da parte autora/apelada.

Aduz, ainda, que não restou configurado o dever de indenizar por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo à imagem e à honra. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 4210737).

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da mora para a entrega das chaves de unidade autônoma adquirida pela autora, e a responsabilidade pelos consectários dela decorrente.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante

2.1. Da entrega das chaves

No caso, a sentença reconheceu o efetivo atraso na entrega das chaves, considerando que o prazo de tolerância para a entrega da unidade findou em janeiro de 2013 e o imóvel só foi entregue em junho de 2014.

Aduz a Apelante que o imóvel se encontrava pronto e acabado desde dezembro de 2012, conforme expedição do habite-se, sendo que a demora na entrega das chaves decorreu exclusivamente da pendência de quitação integral do preço por parte da apelada, de forma que a entrega das chaves não teria ocorrido por culpa exclusiva da autora.

Não merecem prosperar as razões recursais.

Compulsando os autos e como bem ressaltado pelo magistrado de origem, verifica-se que: “
a requerida informou em defesa, que o ‘habite-se’ se deu em dezembro de 2012, arguindo que foi dentro do prazo de tolerância, mas ficou silente em justificar porque o imóvel somente foi entregue em junho de 2014. Esclareço que o prazo de tolerância é oportunizado para se entregar as chaves e não para concluir a obra. O fato do imóvel ter sido entregue em 27/06/2014, configura prova inequívoca e caracteriza, por si só, o direito dos autores em pleitear os lucros cessantes que são devidos a quem deixou de receber em tempo, neste caso, o bem, impossibilitando-os, injustamente, de gozar de seus benefícios seja pelo próprio direito de moradia (danos emergentes) ou como também o de potencial locadora ou investidora do imóvel (lucros cessantes)
”.

De fato, compulsando os autos, verifica-se retar incontroverso que a entrega da unidade autônoma só ocorreu em junho de 2014, conforme termo de vistoria e entrega definitiva de chaves (ID 4210720), o que corrobora as alegações da autora.

Por sua vez, o argumento da apelante – trazido apenas em sede recursal – de que a demora na entrega das chaves teria decorrido da pendência de quitação do preço, se encontra desprovido de provas, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de demonstrar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito da autora.

Assim, não há motivos para a reforma da sentença neste ponto.

2.2 Dos lucros cessantes.

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no valor equivalente a R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) mensais, o que estaria dentro do parâmetro fixado na jurisprudência no sentido de que os lucros cessantes devem corresponder a percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento)

do valor do imóvel.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a autora da demanda não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir os autores na posse do bem, até janeiro de 2013, já computada a cláusula de tolerância de 180 (centos e oitenta) dias, porém, só o fizeram em junho de 2014.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3

Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a autora. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Adianto que tal argumentação comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, muito menos a presunção da existência de dano moral.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, o que provavelmente deve ter frustrado a apelada na fruição do bem para o fim que pretendia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, sem sequer indicar qualquer violação ao seu direito de personalidade.

Ocorre que, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto à apelada, pelo período de aproximadamente dezessete meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte. Da mesma forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera por aproximadamente dezessete meses pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor dos danos morais requeridos na exordial, a título de honorários advocatícios.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024